Tribunal: TCU
Processo: 008.135/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO EDITAL No 1 CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024 )

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre supostas irregularidades no Edital CPNUJE 1/2024, referente ao Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de analista judiciário e técnico judiciário; Considerando que o denunciante alega que o item 5.3.4.9.4 do edital estaria em desacordo com o §5o do art. 23 da Resolução TSE 23.724/2023, ao prever que as vagas não preenchidas por indígenas seriam redistribuídas, sucessivamente, para cotistas raciais, pessoas com deficiência e, por último, para ampla concorrência, enquanto a Resolução determinaria que tais vagas fossem destinadas diretamente à ampla concorrência; Considerando que, conforme análise técnica, o edital do concurso foi elaborado com base em norma específica da Justiça Eleitoral, que prevalece sobre norma geral, e que a redistribuição das vagas não preenchidas, conforme previsto no edital, não compromete os princípios que regem a administração pública; Considerando que a Resolução TSE 23.724/2023 confere autonomia ao edital para disciplinar as condições de participação no certame, e que os candidatos, ao realizarem suas inscrições, aderiram às regras estabelecidas no instrumento convocatório, conforme previsto no subitem 14.1 do edital; Considerando que, portanto, a norma que rege o concurso, Edital CPNUJE 1/2024, não conflita com a Resolução TSE 23.724/2023, e que a redistribuição das vagas não preenchidas, conforme previsto no edital, não compromete a lisura do certame nem os princípios que regem a administração pública; Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, por ausência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade e por essa razão deve ser considerada inadmissível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante, nos termos do art. 236, §1o, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o-A e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) determinar o arquivamento do processo; e d) dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 1. Processo TC- Processo 008.135/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior Eleitoral. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.